Tribunal: TJMT
Processo: 0026011-04.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026011-04.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), VALMIRA SALES DA CRUZ - CPF: 327.689.071-20 (EMBARGANTE), ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), MPEMT - CUIABA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEO DA SILVA ALVES - CPF: 222.970.810-49 (ADVOGADO), GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES - CPF: 716.555.061-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MPEMT - CUIABÁ - FEITOS GERAIS (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ENFRETAMENTO DA MATÉRIA DE FORMA IMPLÍCITA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APL
ICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALMIRA SALES DA CRUZ contra acórdão proferido no Recurso de Apelação no 0026011-04.2016.811.0041, o qual foi negado provimento, à unanimidade por esta Colenda Câmara.

Sustenta a Embargante no julgado quanto à prescrição, pois não foi enfrentada a tese contrária apresentada pela Apelante, onde defende ser a prescrição quinquenal contra atos inconstitucionais.

Alega ainda omissão no julgado, haja vista que não foram apreciados os princípios da segurança jurídica, fato consumado, boa-fé. dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade, pois há um confronto entre estrita legalidade versus tais princípios e colisão entre normas.

Por fim, afirma que não deveria haver reexame necessário, pois o valor da condenação ou do proveito econômico é inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos.

Contrarrazões apresentadas no Id. 84448979.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Ao analisar os autos, desde a exordial recursal, não se verifica qualquer omissão na decisão embargada, pois ao contrário do que sustentado pela Embargante, esta operadora do Direito analisou, de forma implícita ou explícita, todos os questionamentos suscitados nos presentes embargos.

No que tange à alegação de omissão no julgado quanto à prescrição, esta Relatora analisou de forma expressa acerca da não convalidação de ato nulo e contrário à Constituição Federal e inexistência de prescrição quinquenal.

Para que não paire dúvida, transcrevo parte da decisão onde a questão foi enfrentada de forma expressa e explícita,
in verbis:

Sustentam os Apelantes ocorrência de decadência e prescrição quinquenal (aplicação do art. 21 da Lei 4.717/65 e art. 26 da Lei Estadual no 7692/02) e que ato administrativo nulo não afasta a prescrição, em observância ao princípio da segurança jurídica.

O que ensejou a propositura da Ação Civil Pública foi o fato da Requerida, apesar de ser considerada estabilizada extraordinariamente (art. 19 do ADCT), esta conseguiu várias progressões funcionais na carreira.

Desta forma, os atos de progressão são nulos de pleno direito e, sendo nulo, este não se convalida com o transcurso do tempo, tão pouco é passível de ratificação pela Administração Pública.

Com relação à alegação de omissão acerca dos princípios da segurança jurídica, boa-fé, dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade e teoria do fato consumado, a mesma também não procede, pois tais alegações constituem o próprio mérito recursal, ocasião onde esta Relatora expôs toda a fundamentação e motivos de convencimentos, com citação de jurisprudência atualizada do STJ, STF e deste Sodalício (alguns julgados deste do ano de 2021, inclusive).

Logo, a decisão está devidamente fundamentada e sem qualquer omissão a ser sanada.

Por fim, quanto à alegação de que não deveria haver reexame necessário, pois o valor da condenação ou do proveito econômico é inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, também não procede, haja vista que o reexame não foi justificado e fundamentado pela regra geral (CPC), mas sim em razão de aplicação, de forma análoga, de regra específica (art. 19 da Lei no 4.717/65 – Lei da Ação Popular).

Neste tópico, também não há qualquer omissão a ser sanada.

Mesmo que não houvesse manifestação expressa no julgado, ou seja, mesmo que a questão fosse julgada de forma implícita, ainda assim, não há que se falar em violação ao disposto no art. 1.022 do CPC
em decisão que, mesmo sem ter examinado expressamente ou explicitamente todos os argumentos suscitados pela Embargante, adotou, fundamentação jurídica e legal suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.

Nesse sentido, a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - OMISSÃO - PRESENÇA - DEMAIS QUESTIONAMENTOS: ENFRENTAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - COTEJO IMPLÍCITO DAS ALEGAÇÕES - REGULARIDADE DO JULGAMENTO. - Devem ser providos os embargos de declaração quando presente omissão no julgado, ainda que o resultado final do acórdão não sofra modificação. - "
Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia
" (REsp n° 899.092/RS). (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0686.10.016730-9/002, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2013, publicação da súmula em 06/12/2013) (NEGRITEI)

Ainda que não houvesse manifestação jurisdicional de forma implícita, mesmo assim, não estaria este juízo obrigado a responder todos os argumentos suscitados pela Embargante como se fosse um questionário, haja vista que o Magistrado age de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, bastando apenas apreciar as provas e fundamentar as razões da formação do seu convencimento, conforme preceitua o art. 371 do atual Código de Ritos.

Nesse sentido, também pacífica a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO -- INEXISTÊNCIA - FLAGRANTE PRETENSÃO E REJULGAMENTO - NÃO ACOLHIMENTO. 1. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão da matéria decidida. 2. O julgador não tem, necessariamente, que responder a questionário da parte, já que, ao emitir juízo de valor, com base nos limites impostos pela lide, apresenta os fundamentos a partir dos quais formulou sua decisão, considerando-se os consectários do princípio do livre convencimento motivado. 3. Embargos não acolhidos (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0105.11.027804-8/002, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/2015, publicação da súmula em 26/02/2015)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS – MASSA FALIDA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO, QUE SE LIMITOU A EXPOR A TESE GENÉRICA DA PRESCRIÇÃO E APLICÁ-LA AO CASO, SEM ATENTAR PARA SUA PARTICULARIDADE, UMA VEZ QUE, O CRÉDITO TRIBUTÁRIO FOI CONSTITUÍDO COM A ENTREGA DA GIA-ICMS - MATÉRIA AMPLAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - MENCÃO A RECURSO ADMINISTRATIVO - OMISSÃO INEXISTENTE - ACLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 3. Não se prestam os embargos de declaração para responder questionários feitos pela parte, mormente quando o que se pretende é rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo órgão colegiado, sem contudo apontar omissão ou contradição concreta que justifique o seu acolhimento. 4. Embargos de declaração rejeitados. [...]. (STJ, Quinta Turma, EDcl no RHC 22989/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, DJe 1/9/2011). (TJ/MT - N.U 0110793-38.2014.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015)

Uma coisa é omissão, ou seja, não haver qualquer pronunciamento judicial sobre o tema, outra coisa bastante distinta é decisão contrária à pretensão da Recorrente.

O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Nesse norte, se não restou configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021